Tribunal: TJSP
Processo: 2050930-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itapevi. Multa administrativa. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado, extinguindo a execução em relação a ele. Irresignação da parte exequente. Alegação de que a parte excipiente não possuía legitimidade para a apresentação da defesa. Descabimento. Parte excipiente que, ao tempo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itapevi. Multa administrativa. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado, extinguindo a execução em relação a ele. Irresignação da parte exequente. Alegação de que a parte excipiente não possuía legitimidade para a apresentação da defesa. Descabimento. Parte excipiente que, ao tempo da apresentação de defesa, ainda era representante do espólio do coexecutado. Ilegitimidade passiva do coexecutado, por sua vez, corretamente reconhecida. Falecimento do devedor antes da constituição do crédito. Impossibilidade de inclusão do espólio no polo passivo da execução, pois a alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Correta, por fim, a condenação da Municipalidade exequente nos ônus sucumbenciais, em consequência do acolhimento da exceção de pré-executividade. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em 1%, nos termos do §11 do art.85 do CPC. Recurso não provido